Tribunal: TJSP
Processo: 1502824-82.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – IPTU e taxas – Exercícios de 2014 a 2016 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Vícios formais – Títulos que padecem de nulidade parcial – Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU – Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – IPTU e taxas – Exercícios de 2014 a 2016 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Vícios formais – Títulos que padecem de nulidade parcial – Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU – Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal – Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao IPTU, mediante simples recálculo, que inclui os consectários legais, cindíveis mediante divisão pro rata – Aplicação do entendimento sedimentado no Recurso Especial no 1.115.501/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, e do art. 509, §2o do CPC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Parcelamento de forma incompleta ou sem assinatura não devem ser conhecidos - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.